Tribunal: STJ
Processo: 5679980-30.2023.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770962 - GO (2024
/0391734-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA FONSECA - GO042568
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão que considerou as taxas de condomínio anteriores ao pedido
de recuperação judicial como créditos extraconcursais, não sujeitos à habilitação
de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de condomínio anteriores
ao pedido de recuperação judicial estão sujeitas aos termos da recuperação judicial
ou se devem ser consideradas como créditos extraconcursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais, ainda que
anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos
extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à
administração do ativo".
4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada correta, uma vez que o
acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A jurisprudência do STJ afirma que as dívidas condominiais
anteriores ao pedido de recuperação judicial, ainda que anteriores ao pedido de
Documento eletrônico VDA48285150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: db12c87d-9aef-41bb-95d7-3a5ea5197133

recuperação judicial do devedor, são classificadas como créditos extraconcursais e
não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções
previstas na Lei n. 11.101/2005".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005.
STJ, AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: db12c87d-9aef-41bb-95d7-3a5ea5197133

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770962 - GO (2024
/0391734-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA FONSECA - GO042568
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a decisão que considerou as taxas de condomínio anteriores ao pedido
de recuperação judicial como créditos extraconcursais, não sujeitos à habilitação
de crédito e à suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de condomínio anteriores
ao pedido de recuperação judicial estão sujeitas aos termos da recuperação judicial
ou se devem ser consideradas como créditos extraconcursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado do STJ é de que as dívidas condominiais, ainda que
anteriores ao pedido de recuperação judicial, são classificadas como créditos
extraconcursais, pois se inserem no conceito de "despesas necessárias à
administração do ativo".
Documento eletrônico VDA47572289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 18:35:14
Código de Controle do Documento: abd16434-59c0-4937-8dfd-235459d4eff2

4. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi considerada correta, uma vez que o
acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A jurisprudência do STJ afirma que as dívidas condominiais
anteriores ao pedido de recuperação judicial, ainda que anteriores ao pedido de
recuperação judicial do devedor, são classificadas como créditos extraconcursais e
não se sujeitam à habilitação de crédito e à suspensão das ações e execuções
previstas na Lei n. 11.101/2005".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005.
STJ, AgInt no AREsp 2.433.276/RJ, relatora
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.6.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO
TROPICALE LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls.
182-184, que negou provimento ao agravo.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que a decisão
agravada merece reforma, porquanto o recurso especial preencheu todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo perfeitamente cabível
para debater matéria de direito trazida para julgamento, visando a análise pelo
Tribunal da Cidadania.
Alega que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ, que
considera que a competência para decidir sobre atos de constrição patrimonial
Documento eletrônico VDA47572289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 18:35:14
Código de Controle do Documento: abd16434-59c0-4937-8dfd-235459d4eff2

relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo Universal,
conforme acórdão do STJ, Segunda Seção, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG
(fls. 123-124).
Requer a reconsideração da decisão em sede de juízo de retratação e, em
caso de entendimento diverso, a submissão ao colegiado para regular
processamento e integral provimento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 209.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
I - Da alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ
A parte agravante alega que a existência de jurisprudência divergente
âmbito do STJ é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 83, visto que o
recurso sustenta que as taxas de condomínio anteriores ao pedido estão sujeitas aos
termos da recuperação judicial e que tal premissa foi demonstrada com julgados
atuais, isto é, no sentido de que as taxas de condomínio anteriores ao pedido de
soerguimento estão sujeitas aos termos da recuperação judicial.
Não assiste razão à agravante.
Vale destacar que a decisão tratou do assunto para concluir que o
acórdão o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
consolidado deste STJ no sentido de que "as dívidas condominiais, ainda que
na classe dos créditos
anteriores ao pedido de recuperação judicial do devedor,
extraconcursais, em razão de estarem inseridas no conceito de 'despesas
necessárias à administração do ativo', não se sujeitam à habilitação de crédito e à
suspensão das ações e execuções previstas na Lei n. 11.101/2005" (AgInt no
Documento eletrônico VDA47572289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 18:35:14
Código de Controle do Documento: abd16434-59c0-4937-8dfd-235459d4eff2

AREsp 2.433.276/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- destaquei).
17/6/2024
19/6/2024
O que se vislumbra é apenas a irresignação da embargante com a
solução pacífica adotada por essa Corte Especial. Observe-se que os precedentes
indicados na decisão agravada são os que expressam o entendimento dominante, o
que apenas denota o acerto quanto a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Dessa forma, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
II - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47572289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2025 18:35:14
Código de Controle do Documento: abd16434-59c0-4937-8dfd-235459d4eff2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.770.962 / GO
Número Registro: 2024/0391734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53689866220208090051 567998030 56799803020238090000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA FONSECA - GO042568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO TROPICALE LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: RESIDENCIAL DUNAS
ADVOGADO
: RENATO PEREIRA FONSECA - GO042568
TERMO
Documento eletrônico VDA48267885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: de79c019-97ca-4141-a623-72b03b1fe584

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: de79c019-97ca-4141-a623-72b03b1fe584